Tribunal: STF
Processo: ARE 1407158
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 15, fl. 2):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICOS. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE. TEMPO MÉDIO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões. O apelante não violou o princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença. 



    2. Pretensão autoral que objetiva a declaração de “nulidade do art. 24, III, da Portaria nº 145 de 11 de agosto de 2011, que determina que cada médico da rede pública de saúde deve atender 1 (um) paciente a cada 15 (quinze) minutos, ou seja, 4 (quatro) pacientes por hora”.



    3. A releitura, pelo Poder Judiciário, das circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram a prática do ato pelo Administrador estão restritas ao âmbito da legalidade, de sorte que o mérito administrativo não pode ser objeto de revisão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 



    4. Com efeito, descabe ao julgador, à revelia de disposição normativa que o legitime para tanto, arvorar-se no exercício de função estranha às suas atribuições constitucionais e legais, tal como ocorreria acaso substitui-se a autoridade administrativa competente para fixar tempo médio necessário para a realização de consultas pelos médicos da Secretaria de Saúde do DF. 



    5. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 



    6. A previsão de quatro atendimentos por hora, constante do ato normativo questionado, baseia-se em estudo técnico elaborado pelo Ministério da Saúde, fato que só reforça a razoabilidade do ato administrativo, ante a uniformização da medida nas Secretarias de Saúde em todo o território brasileiro. 



    7. Recurso conhecido e não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16, fl. 11), foram rejeitados aos fundamentos de que (a) “na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu pela impossibilidade de substituir o administrador público na fixação do tempo adequado de consulta para médicos da rede pública de saúde, eis que a Administração teria evidentemente melhores condições de fazer tal estipulação”; e (b) “a prova pericial foi igualmente valorada pelo colegiado que, na ocasião, acolheu a compreensão do juízo sentenciante, de tal modo que se o embargante discorda deste ponto do julgamento que busque sua reforma pelo meio processual adequado, eis que, para tanto, não se prestam os embargos de declaração” (Vol. 17, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF alega que o acórdão recorrido, ao declarar a validade do art. 24, III, da Portaria/SES/DF 145/2011 (que determina que cada médico da rede pública deve atender 1 paciente a cada 15 minutos), violou o art. 5º, XXXV, da CF/1988, o princípio da legalidade, assim como o art. 371 do CPC, “uma vez que a sentença decidiu a lide em descompasso absoluto com a prova pericial produzida nos autos” (Vol. 19, fl. 3).



    Afirma que diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, a parte recorrente “não busca que o julgador exerça função estranha às suas atribuições constitucionais e não busca que o juiz fixe o tempo de atendimento de pacientes. O perito já fez isso e já foi claro ao dizer que 15 (quinze) minutos não são suficientes, mas pelo menos 20 (vinte)” (Vol. 19, fl. 6).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) quanto à alegada ofensa ao artigo 371 do CPC/2015, a providência demanda análise dos fatos e provas constantes dos autos; e (b) quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, XXXV, da CF/1988, não houve o necessário prequestionamento da matéria, de forma que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 21).



    No Agravo (Vol. 23), a parte alega que a matéria foi devidamente prequestionada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Já em relação à ofensa ao princípio da legalidade, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Efetivamente, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDMÉDICO/DF, em que se pretendia a declaração de “nulidade do artigo 24, inciso III, da Portaria nº 145, de 11 de agosto de 2011, que determina que cada médico da rede pública de saúde deve atender, por hora, pelo menos 4 (quatro) pacientes, bem como para que o ente local seja obrigado a promover a capacitação dos servidores incumbidos pelo preenchimento de dados junto ao Sistema de Regulação – SIREG” (Vol. 10, fl. 1), aduzindo o seguinte (Vol. 15, fl. 7):



    “O julgamento monocrático está adequado aos limites da tutela jurisdicional da atividade administrativa. 



    Na verdade, a meu sentir, a discussão dos autos diz respeito, principalmente, à análise do mérito do ato administrativo editado pelo Poder Público, eis que a pretensão autoral objetiva, ao fim e ao cabo, questionar justamente a estipulação de metas de desempenho por servidores públicos, no caso, os médicos da Secretaria de Saúde do DF. 



    Como sabido, a releitura, pelo Poder Judiciário, das circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram a prática do ato pelo administrador estão restritas ao âmbito da legalidade, de sorte que o mérito administrativo não pode ser objeto de revisão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 



    Com efeito, descabe ao julgador, à revelia de disposição normativa que o legitime para tanto, arvorar-se no exercício de função estranha às suas atribuições constitucionais e legais, tal como ocorreria acaso substituísse a autoridade administrativa competente para fixar tempo médio necessário para a realização de consultas pelos médicos da Secretaria de Saúde. 



    O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo.



    Note-se que, em seu recurso, o apelante não sustenta a impossibilidade legal de a Administração estipular metas de desempenho para seus servidores, mas, tão somente, que tais metas, no entender do recorrente, seriam de impossível cumprimento. 



    Ocorre que não cabe ao julgador substituir o administrador fixando metas diversas daquelas constantes do ato normativo impugnado, sob pena, repito, de violação à própria separação dos poderes. 



    Parece-me que tal autorização só se faria possível, de maneira excepcionalíssima, quando, no que toca à presente discussão, as metas fossem, de plano, absolutamente incompatíveis com a realidade, o que, deveras, não é o caso, uma vez que o próprio perito não alcançou diferença significativa com o tempo estipulado pela Administração. 



    Com bem pontuou o Juízo singular, o expert concluiu que o tempo de 20 minutos poderá ser reduzido com a simples integração dos sistemas de informática utilizados na rede pública de saúde do Distrito Federal, donde se conclui que o tempo de 15 minutos não se mostra desarrazoado e que basta simples ajuste administrativo para que o profissional alcance a produtividade desejada. 



    Não bastasse isso, rememoro que a previsão de quatro atendimentos por hora, constante do ato normativo questionado, baseia-se em estudo técnico elaborado pelo Ministério da Saúde, fato que só reforça a razoabilidade do ato administrativo, ante a uniformização da medida nas Secretarias de Saúde em todo o território brasileiro. 



    Por fim, apenas esclareço que, diversamente do consignado no recurso, a prova pericial foi devidamente valorada pelo Juízo sentenciante, conforme demonstra o excerto da sentença alhures transcrito, ainda que sua avaliação seja diferente daquela a que se socorre o ora apelante. 



    Nesse contexto, não vislumbro elementos hábeis ao reconhecimento da ilegalidade do ato normativo e, por via de consequência, à reforma da sentença. 



    Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso”.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013)



     Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 



    (...) 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.



    (…)



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE.



    (...) 



    3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009)



    Por fim, conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem demandaria a análise da norma local infralegal (Portaria/SES/DF 145/2011) e dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente